Tribunal: TJSP
Processo: 1037697-51.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Sucumbência. Ação declaratória de inexigibilidade, cumulada com pedido de indenização por dano moral em razão de indevida comunicação dos débitos aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência confirmatória da tutela antecipadamente concedida, com reconhecimento da sucumbência recíproca e determinação de que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados.

Ementa:
Sucumbência. Ação declaratória de inexigibilidade, cumulada com pedido de indenização por dano moral em razão de indevida comunicação dos débitos aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência confirmatória da tutela antecipadamente concedida, com reconhecimento da sucumbência recíproca e determinação de que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados. Apelação da ré e recurso adesivo da autora.

Partes que mantiveram contrato de prestação de serviços telefonia/internet até agosto/16. Prova uníssona quanto à comunicação do cancelamento, de inequívoca ciência da ré, mediante resposta com alusão à multa contratual e envio de boletos, quitados pela ré. Ulteriores faturas se consubstanciaram em evidente falha na prestação do serviço, ainda que tenham sido eventual e inadequadamente disponibilizados serviços. Débitos inexigíveis. Indevida comunicação aos órgãos de proteção ao crédito de débitos inexigíveis da sociedade autora, fato que, por si só, gera o dano moral, em razão do abalo à sua imagem e ao acesso ao crédito, mesmo sendo ela pessoa jurídica (Súmula n. 227 do STJ). Indenização fixada no equivalente a dez salários mínimos. Valor suficiente para compensar a sociedade autora pelos danos morais sofridos.

Sucunbência. A inversão da sucumbência, impõe à ré o pagamento: das custas e despesas processuais; dos honorários advocatícios da autora fixados em 10% do valor da condenação (dano moral somado aos importes declarados inexigíveis). Consequentemente, suplantado/prejudicado o pertinente argumento subsidiário recursal da ré, quanto a vedação à compensação da verba honorária.

Recurso da ré parcialmente prejudicado e não provido e adesivo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037697-51.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A, é apelado/apelante DIMESO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso adesivo da autora. Recurso da ré parcialmente prejudicado e não provido.. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
2
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n° 1037697-51.2018.8.26.0602
Apelantes/Apelados: Dimeso Ltda. e Telefônica do Brasil S/A (VIVO)
Comarca de Sorocaba 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Aline Aparecida de Miranda
Voto no 24130
Sucumbência. Ação declaratória de inexigibilidade, cumulada com
pedido de indenização por dano moral em razão de indevida
comunicação dos débitos aos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença de parcial procedência confirmatória da tutela
antecipadamente concedida, com reconhecimento da sucumbência
recíproca e determinação de que cada parte arcasse com os
honorários de seus respectivos advogados. Apelação da ré e
recurso adesivo da autora.
Partes que mantiveram contrato de prestação de serviços
telefonia/internet até agosto/16. Prova uníssona quanto à
comunicação do cancelamento, de inequívoca ciência da ré,
mediante resposta com alusão à multa contratual e envio de
boletos, quitados pela ré. Ulteriores faturas se consubstanciaram
em evidente falha na prestação do serviço, ainda que tenham sido
eventual e inadequadamente disponibilizados serviços. Débitos
inexigíveis. Indevida comunicação aos órgãos de proteção ao
crédito de débitos inexigíveis da sociedade autora, fato que, por si
só, gera o dano moral, em razão do abalo à sua imagem e ao
acesso ao crédito, mesmo sendo ela pessoa jurídica (Súmula n. 227
do STJ). Indenização fixada no equivalente a dez salários
mínimos. Valor suficiente para compensar a sociedade autora
pelos danos morais sofridos.
Sucunbência. A inversão da sucumbência, impõe à ré o
pagamento: das custas e despesas processuais; dos honorários
advocatícios da autora fixados em 10% do valor da condenação
(dano moral somado aos importes declarados inexigíveis).
Consequentemente,
suplantado/prejudicado
o
pertinente
argumento subsidiário recursal da ré, quanto a vedação à
compensação da verba honorária.
Recurso da ré parcialmente prejudicado e não provido e adesivo da
autora provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
3
A r. sentença proferida a f. 247/249, integrada a f. 258,
destes autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por DIMESO LTDA., em relação a TELEFÔNICA DO BRASIL
(VIVO), julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar
inexigível o débito discutido, tornando definitiva a tutela concedida a f.
65/67; (b) condenar cada parte ao pagamento de suas custas e honorários
de seus respecitvos advogados, estes arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Apelou a ré Telefônica do Brasil -Vivo (f. 131/136), alegando,
em suma, que: (a) é inaplicável o CDC por não ser a apelada destinatária
final do serviço prestado; (b) o cancelamento jamais foi requerido, sendo
legítimas as cobranças realzadas; (c) o cancelamento foi realizado em
decorrência do cancelamento da conta 0247720206 pelos débitos
apresentados no importe de R$ 17.330,31 (f. 266/268); (d) tampouco
realizado o pagamento do mês 09/2016, referente a conta 0247720153 (f.
268/270), no valor de R$ 11.451,55; (e) as cobranças feitas se relacionam
ao serviço contratado, disponibilizado e utilizado. Pugnou pela
improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a adequação dos
honorários sucumbenciais para que cada parte arque com a verba
honorária do advogado da parte contrária, posto vedada a compensação
dessas verbas (art. 85, § 14, do CPC)
O autor, por sua vez, em seu recurso adesivo (f. 289/298),
pleiteia a indenização por dano moral (in re ipsa), diante da negativação
irregular de dívidas em seu nome, decorrente de conduta desidiosa e
negligente da ré, que emitiu faturas ilegítimas, posteriores ao cancelamento
do contrato. Destaca, ainda, que se a ré indevidamente manteve ativos os
serviços anteriormente prestados,(posteriormente à portabilidade e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
4
cancelamento, tal circunstância não era de seu conhecimento e tampouco é
de sua responsabilidade.
Os recursos estão preparados à f. 276/277 (complementação
à f. 324/325) e 299/300 (atualização a fl. 313) e foram contra-arrazoados (f.
280/288 e 155/159).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de janeiro de 2020,
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 259). A apelação da ré,
protocolada em 11 de fevereiro de 2020 e o recurso adesivo do autor
(disponibilização em 12/03/20 - f. 279), protocolado em 22 de abril de 2020,
são tempestivos.
O CDC é aplicável a este caso.
Prescreve o art. 2°, do Código do Consumidor, que é
consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.
A sociedade autora é consumidora do serviço de telefonia
prestado pela companhia telefônica ré, por exaurir tal serviço, retirando-o do
mercado, ainda que no desenvolvimento de sua atividade econômica.
Ademais, caracterizada sua vulnerabilidade técnica ante a
companhia telefônica ré, o que caracteriza o desequilíbrio da relação
contratual entre a autora e a companhia ré, apta a justificar a aplicação do
CDC, entre elas.
O STJ firmou o recente entendimento de que pode ser
considerado consumidor aquele que, embora não exaure a função
econômica do bem ou serviço, excluindo-o definitivamente do mercado de
consumo, se acha em uma posição de vulnerabilidade de uma parte em
relação à outra que justifique a adoção da legislação consumerista.
Tal teoria foi denominada de finalista aprofundada por admitir
o abrandamento da tese de que a simples utilização do bem ou serviço na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
5
atividade produtiva do adquirente faz com que não seja ele considerado
consumidor.
Menciono, a propósito, trecho de recente julgado que explica
detalhadamente o posicionamento atualmente adotado pelo STJ:
CONSUMIDOR.
DEFINIÇÃO.
ALCANCE.
TEORIA
FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
VULNERABILIDADE.
“Após
alguma
oscilação,
a
jurisprudência do STJ atualmente se encontra consolidada
no sentido de que a determinação da qualidade de
consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da
teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do
CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física
ou jurídica.
[...]
Com isso, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto
retorna para as cadeias de produção e distribuição,
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo
bem ou serviço.
Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de
tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
Em suma, o caráter distintivo da teoria finalista reside no fato
de o ato de consumo não visar ao lucro tampouco à
integração de uma atividade negocial.
A despeito disso, a jurisprudência aí incluída o próprio STJ
tomando por base o conceito de consumidor por equiparação
previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação
temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo
aprofundado.
Com efeito, esta Corte tem “mitigado os rigores da teoria
finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em
que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou
serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade” (...).
(REsp 1195642 / RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe de
21/11/2012).
De todo modo, uma vez comprovada pela parte a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
6
cessação da relação jurídica, cabia à ré comprovar fato que suplantasse tal
circunstância (art. 373, inciso II, do CPC).
Isso porque, as partes estabeleceram relação jurídica de
serviços de telefonia e dados de internet, mas, em agosto de 2016, a autora
trocou de operadora, mediante portabilidade das linhas telefônicas (f.
197/208), noticiando a ré por e-mail, oportunidade em que solicitou o
cancelamento de 62 linhas especificamente detalhadas (f. 45/46).
Na sequência, em 01 de setembro de 2016, pelo protocolo
20163451255422,
a
ré
informou que para dar continuidade ao
cancelamento do contrato, seria necessário o cálculo do valor da multa
correspondente à quebra do contrato (f. 47); mas em 06 de setembro, por e-
mail, se desculpou pelo atraso na conclusão do cancelamento das
linhas/contrato (f. 48), apresentando o cálculo da multa, com o envio de dois
boletos (f. 49 R$ 9.357,56 - e f. 50 R$ 3.730,66), com vencimento para
set/16, os quais foram quitados (f. 51/52).
Entretanto, nos meses subsequentes continuou emitindo
faturas (f. 53/56). A autora notificou a ré, em 06/fev/17 (f. 57/58),
impugnando essas contas, no âmbito administrativo, mas em vão tentou
solucionar a questão, "sob o argumento de que para desativar as linhas o
cliente deveria entrar em contato com outro setor” (f. 58). Em seguida, os
valores dessas contas foram negativados (f. 63).
Portanto, não se sustenta a alegação de que não houve o
cancelamento das linhas da conta 0247720206 e tampouco há substrato
que legitime a cobrança da fatura do mês de set/16 quanto à conta
0227720153, no valor de R$ 11.451,55.
Houve inequívoco pedido de cancelamento da relação
jurídica, foram emitidos e quitados os boletos referentes à multa contratual,
encerrando-se, assim, o contrato de prestação de serviços telefônicos
havido entre as partes em 30/08/2016.
As faturas que ostentavam o mês de referência 08/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
7
foram quitadas.
De outro lado, a ré não trouxe aos autos fatura relativa à
multa contratual ou a período anterior ao cancelamento que não houvesse
sido quitada pela autora.
A legitimidade das cobranças alegada pela ré não se
sustenta, ainda que tenha de algum modo disponibilizado o serviço, pois a
disponibilização deste, depois de finda a relação jurídica, caraccteriza sua
inadequada prestação.
Consequentemente, a indevida inserção de dívida em nome
da sociedade autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
inexigível, já revela a ocorrência do dano moral, ainda que seja a autora
pessoa jurídica (Súmula n. 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral”), pois tal inscrição abala seu crédito e sua imagem perante o
mercado.
Nesse sentido, aliás, vem julgando o E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
PREJUÍZOS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1 - A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em
cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por
danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos
prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da
negativação.(...) . (AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. MIN.
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 40) Civil e processual civil.
Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não
renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto
indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
8
Presunção. Desnecessidade de prova. [...] Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica. Precedentes; [...] Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (REsp
1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2008, Dje 17/12/2008)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. PROVA DO DANO MORAL
DESNECESSÁRIA. 1. Nos casos de inscrição irregular em
órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in
re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada
seja pessoa jurídica. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Ag 1082609/SC, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe
01/02/2011).
Sendo público o serviço de telecomunicações, prestado por
pessoas jurídicas de direito privado, sob o regime de concessão ou
permissão, a responsabilidade delas perante pelos danos causados a
terceiros é objetiva nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Ademais, sua responsabilidade objetiva decorre também do
Código de Defesa do Consumidor, pelo serviço defeituoso prestado (art. 14,
CDC).
Devida, portanto, a indenização por danos morais.
Seu valor deve ser fixado no equivalente, na data deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037697-51.2018.8.26.0602 -Voto no 24130
9
julgamento, a dez salários mínimos, montante razoável e suficiente para
compensar a sociedade autora pelos danos morais sofridos, sem, contudo,
ensejar seu enriquecimento sem causa.
A indenização será corrigida monetariamente pelos índices
da tabela prática deste Tribunal desde este julgamento.
Os juros moratórios são devidos desde a citação, pois,
mesmo o ilícito tendo ocorrido depois da resilição do contrato mantido entre
as partes, sua origem é contratual.
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
(Súmula no 326 do STJ).
Procedentes os pedidos, condeno a ré no pagamento das
custas e despesas processuais, devendo restituir à autora os valores gastos
com tais verbas, corrigidos desde as datas em que as desembolsou, e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da indenização
e dos valores declarados inexigíveis. Os honorários serão acrescidos de
juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado.
Prejudicado, por consequência, a postulação subsidiária no
recurso da ré relativa à vedação da compensação das honorárias.
Nego provimento ao recurso da ré, considerando-o
parcialmente prejudicado, e dou provimento ao recurso adesivo da autora.
Morais Pucci
Relator